Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES CONSUMADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO INFORMAL DE UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. TEMA REPETITIVO No 1.077 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR EM REGIME ABERTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). QUANTUM PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL DO CRIME NA ABORDAGEM POLICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 545 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. SILÊNCIO DO RÉU NA DELEGACIA E NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO. CONVICÇÃO JUDICIAL FORMADA PELA FARTA PROVA ORAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples consumado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, em especial pelo reconhecimento informal do réu na delegacia como o autor do delito.
3. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em exame pode ser utilizada como maus antecedentes, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, como ocorreu na hipótese. Precedentes do TJDFT.
4. Mostra-se cabível a avaliação desfavorável dos antecedentes com suporte na condenação definitiva por fato criminoso praticado anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prática de novo delito no curso de cumprimento de pena em processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que teria o réu reconhecido informalmente a prática delitiva quando da abordagem policial, uma vez que ele fez uso do direito constitucional ao silêncio na delegacia e, em juízo, negou o cometimento do crime, e a magistrada sentenciante formou a sua convicção no robusto arcabouço probatório produzido nos autos, bem como nas próprias circunstâncias em que se deu a sua prisão em flagrante.
8. Recurso conhecido e desprovido.